Tribunal: TJMT
Processo: 0002985-80.2015.8.11.0018
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002985-80.2015.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Falsificação / Corrupção / Adulteração / Alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[EREZI JOSE GONTIJO - CPF: 494.373.486-34 (APELANTE), ELIANE FUHR - CPF: 032.193.841-02 (ADVOGADO), DOUGLAS MARCELINO FRACAROLLI - CPF: 025.317.691-37 (ADVOGADO), CLAUDIO APARECIDO BORGES - CPF: 985.475.696-34 (APELANTE), GILSON LUCAS - CPF: 113.164.116-72 (ADVOGADO), FELIPE VALADARES ALVES - CPF: 087.064.476-94 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), A Saude Publica (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLAUDIO APARECIDO BORGES - CPF: 985.475.696-34 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO IGOR SANTOS E SILVA - CPF: 134.580.526-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002985-80.2015.8.11.0018

APELANTE: EREZI JOSE GONTIJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL –

ART. 273, §1º E §1º-B, I, V E VI, DO CP – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS – EXISTÊNCIA DE FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO – DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS E CONFISSÃO JUDICIAL DO RÉU – CONDENAÇÃO MANTIDA – READEQUAÇÃO DA PENA, DE OFÍCIO, COM RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO – EXTENSÃO AO CORRÉU QUE NÃO APELOU –
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO
.

Apresenta-se injustificável o pedido de absolvição do réu quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a materialidade e autoria delitivas.

A jurisprudência do STJ
“já se posicionou no sentido de ser dispensável a confecção de laudo pericial para a comprovação da materialidade delitiva nos casos em que as condutas supostamente perpetradas se subsumem ao disposto no art. 273, § 1.º-B, e incisos, do Código Penal, diante da natureza formal do delito”
(STJ, AgRg no HC n. 478.749/PR).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002985-80.2015.8.11.0018

APELANTE: EREZI JOSE GONTIJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por EREZI JOSÉ GONTIJO, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Juara, que o condenou pela prática do crime de ter em depósito e expor à venda produtos medicamentosos, farmacêuticos, cosméticos, de procedência duvidosa e sem registro no órgão de vigilância sanitária competente, à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão e 7 dias-multa, em regime semiaberto – art. 273, §1º e §1º-B, I, V e VI, do CP.

A defesa requer a absolvição do apelante, sustentando que: 1) inexiste laudo pericial atestando a qualidade dos produtos apreendidos e os seus malefícios à saúde,
“restando duvidosa qualquer prática criminal”
; 2)
“a conduta atribuída ao réu, qual seja, finalidade comercial, não restou corroborada pelas provas colhidas”
, visto que
“os fiscais (...) apenas constatarem a guarda de alguns desses medicamentos, sem comprovação de que estariam, de fato, sendo comercializados”
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002985-80.2015.8.11.0018

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“
No dia 06 de maio de 2015, no centro desta cidade de Juara/MT, os imputados CLÁUDIO APARECIDO BORGES e EREZI JOSÉ CONTIJO venderam, expuseram à venda e tiveram em depósito para venda, medicamentos e cosméticos de procedência ignorada e sem registro do órgão competente
, conforme boletim de ocorrência de fls. 28/31.

Ressai dos autos que na data dos fatos, um Fiscal Municipal de Saúde, lotado na Vigilância Sanitária deste município, foi abordado pelo denunciado CLÁUDIO, o qual lhe solicitou determinada informação.

Na oportunidade, o fiscal verificou que o imputado estava na posse de vários produtos fitoterápicos, entre eles medicamentos e cosméticos de procedência duvidosa, razão pela qual questionou-o sobre a mercadoria, momento em que CLÁUDIO afirmou que estava vendendo tais produtos com outros vendedores ambulantes e que havia um ônibus estacionado no pátio de um Posto da cidade, com toda mercadoria da mesma espécie.

Diante disso, os fiscais da vigilância saíram à procura do referido veículo e, ao localizarem o ônibus, na posse de seu proprietário e também denunciado EREZI, constataram a existência de vários frascos de cosméticos, remédios fitoterápicos e suplementos alimentares, todos de procedência ignorada, que estavam sendo vendidos nesta cidade sem qualquer autorização da ANVISA para comercialização, registro, prescrição médica ou farmacêutica, ou mesmo nota fiscal.

Apurou-se que o denunciado EREZI adquiriu referidos produtos na cidade de Moema/MG de uma pessoa de apelido “Dedé” para revendê-los em outras cidades, e confessou não possuir nenhum documento fiscal ou sanitário referente à mercadoria.

Acrescente-se que referidos produtos podem causar potencial dano à saúde humana, notadamente porque não tem especificações de procedência e componentes de suas fórmulas, conforme relatório de fl. 54. Às fls. 45/47, consta o Termo de Apreensão dos produtos comercializados pelos denunciados.”

Inicialmente, merece destaque a redação do art. 273, §1º c/c o §1º-B, incisos I, V e VI, do Código Penal:

“(...) § 1º - Nas mesmas penas incorre quem importa, vende,
expõe à venda, tem em depósito para vender
ou, de qualquer forma, distribui ou entrega a consumo o
produto falsificado, corrompido, adulterado ou alterado
.

1º-B -
Está sujeito às penas deste artigo
quem pratica as ações previstas no § 1º
em relação a produtos em qualquer das seguintes condições
: (Incluído pela Lei nº 9.677, de 2.7.1998)

I - sem registro, quando exigível, no órgão de vigilância sanitária competente; (...)

V - de procedência ignorada;

VI - adquiridos de estabelecimento sem licença da autoridade sanitária competente.”

Infere-se dos autos que, em 2015, o apelante – juntamente com o corréu Claúdio – foi surpreendido pelos fiscais sanitários, Antônio José Santana Neto, Valdecir Ramos e Everaldo Esteves Gomes [lotados na Divisão de Vigilância Sanitária da Secretária Municipal de Juara], expondo à venda inúmeros produtos medicamentosos, farmacêuticos e cosmético de procedência ignorada [adquiridos de um terceiro sem licença] e sem registro perante o órgão competente de vigilância sanitária.

O juiz sentenciante, debruçando no conjunto probatório, concluiu que,
“
diante dos depoimentos das testemunhas e da confissão dos acusados
, restou claro que eles praticavam, ao serem abordados pelos servidores da Vigilância Sanitária deste município, o comércio e o depósito de produtos medicamentosos, farmacêuticos, cosmético sem registro, quando exigível no órgão de vigilância sanitária competente, e procedência ignorada”
, impondo
“a condenação como incursos no artigo 273, §1º e §1º-B, inciso I, V e VI, do Código Penal”
.

Não obstante as irresignações da defesa, os elementos de convicção coligidos aos autos não deixam margem de dúvidas acerca da materialidade do crime e autoria imputada ao réu, conforme, aliás, bem salientado na sentença hostilizada, cujos fundamentos adoto,
per relationem
, como razões de decidir, em virtude da intensa e acautelada análise da pretensão deduzida,
in verbis
:

“Do crime previsto no artigo 273, §1º e §1º-B, inciso I, V e VI, do Código Penal – Réus CLÁUDIO APARECIDO BORGES e EREZI JOSÉ GONTIJO

A materialidade e autoria do delito em tela restaram comprovadas por meio do Auto de Prisão em Flagrante Delito, Boletim de Ocorrência, fotos, Termo de Apreensão, Termo de Entrega, Relatório Policial, além das declarações e depoimentos de testemunhas tanto na fase policial quanto em juízo.

Ao ser ouvida na fase policial, a testemunha ANTÔNIO JOSÉ SANTANA NETO, Servidor Municipal da Divisão de Vigilância Sanitária declarou que: “Que na qualidade de Fiscal Sanitário e Ambiental, lotado na Secretária Municipal de Saúde, Divisão de Vigilância Sanitária (VISA), deste município, diz que em horário aproximado das 16 horas de ontem, 06/05/2015, após ter sido parado pela pessoa ora identificada pelo nome Cláudio Aparecido Borges, que lhe solicitou determinada informação, diz tê-lo abordado tendo em vista que visualizou que ele estaria na posse e vendendo vários produtos ditos "fitoterápicos", Que ao ser indagado Cláudio lhe informou que estaria vendendo tais produtos juntamente com outros vendedores ambulantes e que toda a mercadoria que possuíam estaria em um ônibus, que se encontrava estacionado no pátio do "Posto Zulu", nesta cidade. Que diz ter acionado outros colegas e tempo depois diz terem verificado que no interior do mencionado ônibus, o qual verificaram que pertencia e estava na posse de Erezi José Gontijo, haviam vários frascos de cosméticos, remédios fitoterápicos, suplementos alimentares que empiricamente constatou serem cotidianamente revendidos nas ruas e praças deste país sem qualquer receita médica. Que da análise rápida que fez diz ter verificado que citados produtos podem causar potencial dano à saúde humana, notadamente porque não tem especificações de procedência e componentes de suas fórmulas. Que ao ser indagado Erezi informou que teria adquirido tais produtos em Minas Gerais e que os estaria revendendo em várias cidades por onde passavam e que não possuía nenhuma nota fiscal que o autorizasse a transportá-los ou a comercializá-los. Que diante dos fatos diz ter conduzido Erezi José Gontijo e Cláudio Aparecido Borges até esta Unidade Policial, onde também efetuou a entrega dos produtos que arrecadou (...)”.

Em juízo
, a mesma testemunha ratificou as suas declarações dadas na fase policial, destacando que no dia dos fatos se deparou com um cidadão comercializando em cima de uma motocicleta alguns produtos de origem medicamentosa, algumas substâncias nesse sentido. Eu abordei, convidei alguns colegas que viessem comigo, onde a pessoa se identificou e falou que tinha um ônibus que estaria com eles com mais mercadorias. Esse ônibus estava estacionado no posto Zulu ou Bezerrão, e nós
fomos até o local e fizemos a apreensão de todos os produtos
. O primeiro que eu abordei ele estava visitando as residências, oferecendo as mercadorias. Ao ir até o ônibus nos deparamos com
o ônibus lotado de mercadoria quando conduzimos todos até a delegacia com a guarnição da polícia militar
.
Eles não apresentar nenhuma documentação ou nota fiscal pelo que lembro.
Ao ser questionado pela Defesa, que citou trecho de seu depoimento extrajudicial no qual mencionou que os produtos poderiam causar potencial dano à saúde humana, a testemunha afirmou não se recordar, mas que se tratavam de mercadorias que induzem ou propagam a cura de patologias em pessoas (...)”.

A testemunha Jones Éder Paquer, farmacêutico
, ao ser ouvido na fase policial declarou que: “Que diz ser farmacêutico formado pela Universidade de Cuiabá (UNIC), e que nesta cidade
diz exercer sua profissão e ser proprietário do estabelecimento comercial "Farmácia do Jones
". Que atendendo a um pedido do Delegado de Polícia desta cidade, durante a manhã de hoje, 07/05/2015, diz ter estado nesta Delegacia de Polícia com a finalidade de observar vários produtos ditos como fitoterápicos que no início da noite de ontem, 06/05/2015, restaram arrecadados por Agentes da Vigilância Sanitária deste município. Na posse de pessoas que aqui estariam revendendo-os nas ruas e residências de particulares.
Que após breve análise pode informar que muitos dos produtos que viu têm potencial para causar malefícios à saúde humana, notadamente porque não trazem especificações técnicas dos componentes fármaco químicos de que efetivamente são compostos,
contudo, esclarece que para obtenção do que contém em cada fórmula de cada produto, seria necessário a realização de exames laboratoriais químicos e físicos específicos que não podem ser feitos nesta cidade por falta de estrutura laboratorial. Que diz ter visualizado alguns frascos de um componente disposto em capsulas de ingestão oral que tem o nome de "Leite da Moreira", o qual, segundo a estampa de indicações no rótulo seria para vários benefícios para a saúde humana. Que esclarece que é impossível um único medicamento efetivamente alcançar todas as ações farmacológicas descritas no rótulo, e somente por este fato já
pode afirmar que se trata de produto que engana ou induz consumidor a erro
. Que também tem conhecimento que vários destes produtos ditos como fitoterápicos, como os ora arrecadados, tem componentes em sua fórmula de uso controlado como corticoides e analgésicos, contudo, diz não ser possível afirmar que os produtos que visualizou nesta delegacia efetivamente contenham tais substâncias, o que diz somente ser possível afirmar ou refutar após análises laboratoriais. Que na análise rápida que fez,
diz ter observado que os componentes de várias das capsulas que se encontrava em diversos frascos que tinham o mesmo rótulo "Leite da Moreira
", apresentavam características físicas, como cor aspecto, textura e cheiro bastante diferentes, o que por si só induz pensamento de que tais produtos não podem surtir o mesmo efeito esperado que o rótulo especifica.
Que esclarece que efetivamente existem alguns produtos da "Farmacopeia Brasileira" que são dispensados de registro no Ministério da Saúde, contudo para comercialização todos devem ter indicação de um químico ou farmacêutico responsável e a indicação de que é um produto isento de registro no Ministério da Saúde, além de que todos devem necessariamente conter a indicação e o endereço do laboratório em que são produzidos. Que visualizando vários dos frascos de xaropes, xampus, comprimidos de indicação variada pode perceber que muitos deles não trazem com exatidão estas informações
. Que também esclarece que para efeito da comercialização de
quaisquer produtos de origem farmacêutica, ainda que aqueles ditos como da "Farmacopeia Brasileira", todos devem necessariamente ter origem fiscal controlada e estarem acompanhados das necessárias notas fiscais
.
Que também esclarece que todo e qualquer medicamento deve ser produzido, envazado, transportado e mantido em determinadas condições ambientais e que da maneira que viu como os ora apreendidos se encontravam armazenados no interior de um ônibus, pode afirmar que estavam sendo mantidos e transportados de maneira irregular e que dado a variação de temperatura,
poderiam sofrer significativas alterações em seus componentes, bem como causar potencial mal à saúde de quem eventualmente deles fizesse uso.”.

Em juízo, o mesmo ratificou as suas declarações, e declarou com detalhes que após a apreensão do material, foi solicitado pela Autoridade Policial para analisar os produtos. Que presenciou a grande quantidade de medicamentos e constatou que os produtos não possuíam registros junto ao Ministério da Saúde, apresentavam rótulos inadequados, estavam mal armazenados e havia problemas relacionados ao modo de transporte. Constatou ainda a presença de medicamentos proibidos para venda, incluindo o conhecido como "gota do zeca" e "leite de amoreira", ambos de uso oral e com potencial de risco
.

Em seu interrogatório, o réu Cláudio confessou trabalhar para o corréu Erezi, bem como que estariam vendendo vários produtos nesta cidade e que teriam outros vários produtos em um ônibus. Negou que tivesse conhecimento em relação a produtos como medicação.

Em relação ao réu Erezi, em seu interrogatório, confessou que praticava a venda de vários produtos (calçados, perfumes, produtos naturais ...). Já em relação aos produtos medicamentoso, farmacêuticos, declarou que não tinha conhecimento de que os mesmos representavam risco à saúde humana, uma vez que lhe foi informado que eram produtos naturais. Afirmou ainda que tinha preocupação de que esses produtos pudessem causar danos à saúde, mas os revendedores afirmaram que eram naturais e livres de qualquer substância química
.

Pois bem, diante dos depoimentos das testemunhas e da confissão dos acusados,
restou claro que eles praticavam, ao serem abordados pelos servidores da Vigilância Sanitária deste município, o comércio e o depósito de produtos medicamentosos, farmacêuticos, cosmético sem registro, quando exigível no órgão de vigilância sanitária competente, e procedência ignorada
, impõe-se a condenação como incursos no artigo 273, §1º e §1º-B, inciso I, V e VI, do Código Penal. (...).”
[sentença proferida em 11.9.2023]

Sem maiores delongas, ao contrário do alegado pela defesa, a jurisprudência do STJ
“já se posicionou no sentido de ser
dispensável a confecção de laudo pericial para a comprovação da materialidade delitiva
nos casos em que as condutas supostamente perpetradas se subsumem
ao disposto no art. 273, § 1.º-B, e incisos, do Código Penal
,
diante da natureza formal do delito
”
[1]
.

Do mesmo modo, ao reverso do afirmado pela defesa – de que
“a conduta atribuída ao réu, qual seja, finalidade comercial, não restou corroborada pelas provas colhidas”
–, a destinação mercantil dos produtos apreendidos restou amplamente comprovada pela prova oral produzida, especialmente pelo depoimento judicial do apelante, conforme transcrição abaixo:

“Juiz:
Aqui nesse processo, o senhor está sendo acusado aqui de vender é medicamentos, suplementos, sem registro, sem autorização, aqui consta que (...) o senhor, juntamente com o Cláudio Aparecido, estaria vendendo cosmético, remédio fitoterápico, suplemento alimentar, todos de procedência ignorada e sem autorização da Anvisa para comercializar. E consta aqui que vocês terem adquirido esses produtos em Moema, Minas Gerais, de um tal de Dedé, e para revender em outras cidades. O senhor confessa esses fatos? O senhor revendia esses medicamentos aí sem, sem regular, sem registro regular aí?

Réu: Bom,
eu vendi alguns produtos
, mas tudo natural; aí tinha também os produtos que era perfume, shampoo, creme, esses que que estava junto também, sandália. Aí esses produtos, eu não sabia que que traz algum dano à saúde de ninguém (...); o que eles me falam é que não tem química nenhuma.

Juiz: Sim, mas o senhor comprava onde? De quem o senhor comprava isso aí?

Réu: Eu comprei do Dedé, de Moema
.

Juiz: Esse Dedé é o que? Ele que é uma farmácia, ou ele tem uma, é uma indústria, uma empresa que fábrica isso. Como que é? Ou ele é revendedor também.

Réu: Ele era de vendedor. Aonde que ele adquiriu, eu não sei.

Juiz: E o senhor não se preocupava em saber a origem disso aí, se se não fazia mal pra pessoa, pro ser humano que fosse consumir?

Réu: Se preocupar, até que a gente preocupa, mas só que eles me falaram que era tudo produtos naturais, entendeu? Que não tinha uma substância química de nada.

Juiz: E hoje o senhor continua vendendo esses produtos aí?

Réu: Não, (...) essa remessa de produtos naturais foi a única que eu peguei, antes de eu começar a vender ela, eles prenderam ela
. (...)

(...)

MP: O senhor disse que estava realmente com esses produtos ali, que eles eram destinados para venda, mas eu queria saber do senhor, alguém falou para o senhor que o senhor podia vender tranquilo, que não precisava de nenhum documento, que era tudo natural, ou isso aí foi o senhor que que concluiu (...)?

Réu: Foi alguém que me falou (...), ele me falou que era tudo natural, que me trazia problema, benefício a ninguém.

MP: O senhor não exigiu documento, achou que não precisava, daí nota fiscal, essas coisas. O senhor achou que daí não precisava? (...)

Réu: (...) como eu falei pro senhor, eu não sabia que era crime (...).”

Nesse contexto, os elementos de convicção coligidos aos autos comprovam a responsabilidade criminal atribuída ao apelante, razão pela qual a sentença condenatória deve ser preservada.

Trago ainda os seguintes arestos do STJ que versam sobre o tema:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. VENDA DE PRODUTOS DESTINADOS A FINS TERAPÊUTICOS OU MEDICINAIS.
ART. 273, §§ 1º e 1º-B, I, III, V E VI, DO CP. TIPICIDADE DA CONDUTA
. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A venda de produtos (sabonetes, óleos e pó branco) sem registro nos órgãos sanitários competentes, autorização para fabricação ou rótulos com características das substâncias utilizadas, sob a promessa de cura de problemas de saúde, amolda-se ao delito previsto no art. 273, §§ 1º e 1º-B, I, III, V e VI, do Código Penal.”
[2]

“Importar, vender, expor à venda, ter em depósito para vender ou, de qualquer forma, distribuir ou entregar a consumo, produtos destinados a fins terapêuticos ou medicinais, sem registro no órgão de vigilância sanitária competente, quando exigível, são condutas tipificadas como crime (inteligência combinada do art. 273, caput, e §§ 1.º e 1.º-B, inciso I, do Código Penal).”
[3]

“(...) produtos destinados a fins terapêuticos ou medicinais sem registro no órgão de vigilância sanitária competente ou de procedência ignorada se subsume ao delito do art. 273, § 1º e § 1°-B, I e V, do CP.”
[4]

Noutro giro, em que pese não seja objeto do recurso, identifico a possibilidade de aplicação de uma pena justa ao apelante [com extensão ao corréu que não recorreu],
de ofício
, com base em premissas do STF e do STJ, os quais, assim como a doutrina, reconheceram a desproporcionalidade do preceito secundário do tipo penal [que prevê pena de reclusão de 10 a 15 anos],
“determinando a repristinação do preceito secundário da norma, na sua redação original
, que previa a
pena de 1 a 3 anos de reclusão
”
,
verbis
:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PORTE E POSSE ILEGAL DE ARMA/MUNIÇÃO. FALSIFICAÇÃO, CORRUPÇÃO, ADULTERAÇÃO OU ALTERAÇÃO DE

PRODUTO DESTINADO A FINS TERAPÊUTICOS OU MEDICINAIS
(
ART. 273, §§ 1º e 1º-B, I E V, DO CP
).
ART. 273, § 1º-B, DO CP. PRECEITO SECUNDÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CPC/2015.
READEQUAÇÃO DO ENTENDIMENTO. RE N. 979.962/RS (TEMA N. 1.003/STF). AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO
.

1. A Sexta Turma desta Corte Superior, na espécie, conheceu parcialmente do agravo regimental, mas concedeu habeas corpus, de ofício, para determinar ao Tribunal a quo que aplicasse o preceito secundário,
no que concerne ao delito do art. 273, §§ 1º e 1º-B, incisos I e IV, do CP
,
fixando, via de consequência, nova reprimenda e regime inicial adequado para o início de cumprimento.

2.
No entanto, o Supremo Tribunal Federal, em julgamento do RE n. 979.962 RG/RS (Tema n. 1.003/STF), realizado sob a sistemática da repercussão geral, assentou o entendimento de que é inconstitucional a aplicação do preceito secundário do art. 273 do CP à hipótese prevista no seu § 1º-B, inciso I, determinando a repristinação do preceito secundário da norma, na sua redação original, que previa a pena de 1 a 3 anos de reclusão
.

3. Assim,
observo que o acórdão da Sexta Turma destoou do entendimento acima, motivo pelo qual exerço o juízo de retratação
e, mantendo o parcial conhecimento e desprovimento do agravo regimental,
concedo habeas corpus,
de ofício
, para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem
para que aplique nova reprimenda
,
quanto ao delito do art. 273 do CP, à luz da tese fixada pelo STF no julgamento do RE n. 979.962 RG/RS (Tema n. 1.003/STF da Repercussão Geral)
.
4. Exercido o juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do CPC/2015, para conhecer parcialmente e, nessa parte, desprover o agravo regimental. Habeas corpus concedido de ofício.”
[5]

“Uma vez que ficou devidamente comprovado que o réu comercializou produtos terapêuticos sem o necessário registro junto à ANVISA - conforme, aliás, atestou o parecer técnico -, caracterizada está a materialidade do delito previsto no art. 273, § 1º-B, I, do CP, ainda que não tenha havido a realização de perícia nos produtos apreendidos. Precedentes. No julgamento do RE n. 979.962/RS (Rel. Ministro Roberto Barroso), com repercussão geral reconhecida, o Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese (Tema 1.003): "É inconstitucional a aplicação do preceito secundário do art. 273 do Código Penal, com redação dada pela Lei nº 9.677/98 (reclusão, de 10 a 15 anos, e multa), à hipótese prevista no seu § 1º-B, I, que versa sobre a importação de medicamento sem registro no órgão de vigilância sanitária. Para esta situação específica, fica repristinado o preceito secundário do art. 273, na redação originária (reclusão, de 1 a 3 anos, e multa)". 4. Agravo regimental conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.
Concessão de habeas corpus,
de ofício
, para determinar o retorno dos autos ao Tribunal Regional Federal da 3ª Região, a fim de que aplique, em favor do acusado, a tese jurídica fixada pelo STF nos autos do RE n. 979.962/RS
e, por conseguinte, realize a nova dosimetria da pena
(Apelação Criminal n. 0006808-14.2009.4.03.6102/SP
).”
[6]

Nas palavras de Luiz Regis Prado [em sua obra recentemente publicada],
“o equívoco é patente e grave, ainda mais quando se observa que tal delito (caput e §§1º, 1º-A e 1º-B) é hediondo. Como se vê, uma desproporção entre o desvalor do injusto e a gravidade da pena,
em clara transgressão do princípio constitucional da proporcionalidade
”
[7]
.

O autor supracitado ainda complementa:

“De um momento para outro, o legislador, sem critério algum, criminalizou tais condutas,
punindo-as severamente
. É por isso que a elaboração feita pelo legislador infraconstitucional vem sendo devidamente criticada:
desrespeitaram-se princípios constitucionais, quais sejam o da subsidiariedade e o da proporcionalidade
. Adverte-se, assim, que ‘dimensionar corretamente o bem jurídico a ser tutelado, verificar se esse bem tem dignidade penal e se a conduta, que o agride, é merecedora de pena, proporcionar adequadamente a sanção penal em função do conglomerado de tipos penais já estruturados, tudo isso constitui tarefa inafastável de um legislador no Estado Constitucional de Direito’”
[8]
.

Nesse contexto, o caso dos autos carece de nova dosimetria – respeitando os princípios constitucionais –, notadamente ao se considerar que o apelante [assim como o corréu Cláudio], além de confesso, não possuí qualquer outro registro criminal, é pessoa humilde e de baixa instrução, tanto é que o juiz da causa, acolhendo o pedido do órgão ministerial formulado nas alegações finais, reconheceu em favor deles a causa de diminuição prevista no art. 21, parágrafo único, do CP.

Com efeito,
passo à dosimetria
, utilizando o parâmetro de 1 a 3 anos de reclusão.

Do apelante EREZI

Nas duas primeiras etapas, o magistrado singular fixou a pena no mínimo legal, razão pela qual fixo-a em 1 ano de reclusão e 10 dias-multa.

Na terceira fase, identificada a minorante acima mencionada na fração de 1/3, torno a pena definitiva em 8 meses de reclusão e 6 dias-multa, em regime aberto, com substituição por uma restritiva de direito.

Do corréu Claúdio
.

Sopesando que Claúdio encontra-se na mesma situação fática-jurídica, utilizo-me dos mesmos fundamentos acima expostos para fixar a sua pena em 8 meses de reclusão e 6 dias-multa, em regime aberto, com substituição por uma restritiva de direito.

Por fim, identifico a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa.

Seguindo a norma do art. 109, VI, do CP, o prazo prescricional é de 3 anos.

Desse modo, verifica-se que entre o recebimento da denúncia [17.3.2016] e a publicação da sentença condenatória [11.9.2023] transcorreram-se mais de 7 anos, a justificar a extinção da punibilidade dos agentes.

Com essas considerações, conheço do recurso, mas o
DESPROVEJO
, em consonância com o parecer ministerial.

Outrossim,
de ofício
, readequado as penas dos réus EREZI JOSÉ CONTIJO e CLÁUDIO APARECIDO BORGES para 8 meses de reclusão e 6 dias-multa, em regime aberto.

Por conseguinte,
declarado extinta
a punibilidade de cada um deles, por ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa.

É como voto.

[1]
STJ, AgRg no HC n. 478.749/PR, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 2/3/2020.

[2]
STJ, AgRg no HC n. 460.375/PB, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, 13/3/2019.

[3]
STJ, RHC n. 102.965/PA, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, 27/2/2019

[4]
STJ, AgRg no AREsp n. 1.643.523/MS, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, 16/6/2020.

[5]
STJ, AgRg no AREsp n. 1.665.750/SC, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma 23/6/2023.

[6]
STJ, AgRg no AREsp n. 1.404.621/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, 26/5/2021.

[7]
Curso de Direito Penal Brasileiro, Parte Especial, 22ª edição, Thoth ed., 2024, pgs. 133/134.

[8]
op. cit.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024